Tribunal: TJMMG
Processo: 1000049-73.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000049-73.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO V, E ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - PRELIMINARES DE ILEGALIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDAS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A decisão do magistrado, de corrigir o valor de ofício e por arbitramento, está absolutamente correta se considerarmos que o valor da causa no patamar de R$25.000,00 não corresponde ao conteúdo e à relevância da matéria em discussão. - Não há que se falar em indenização por danos morais em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, porque falece competência para esta justiça especializada para julgar esta matéria, que é da competência da justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, comTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 45/2004. - A sanção aplicada está embasada em provas existentes, colhidas no curso do processo administrativo disciplinar. O apelante não conseguiu apontar qualquer ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado, e praticado em estrita observância da norma legal. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Renato Ferreira Marques e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida por Renato Ferreira Marques, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que foi instaurado em desfavor do autor a SAD de Portaria n. 714/2016-8º BBM e o IPM de Portaria n. 367/2016-8º BBM, em decorrência do mesmo, em 22/03/2016, por volta de 01h00min, ter sido flagrado dormindo no posto de sentinela do Centro de Treinamento do 8º BBM, na cidade de Uberaba. Nesta oportunidade, recebeu voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de dormir em serviço e embriaguez e também por ter dispensado tratamento desrespeitoso ao 2º Ten BM CBU. Ao término da SAD o autor foi punido com 7 (sete) dias de suspensão, com perda de 27 (vinte eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sete) pontos em seu conceito funcional, pelo Comandante do 8º BBM, como incurso nos artigos 13, inciso V e 14, inciso II, ambos do CEDM. Interpôs recurso em primeira e segunda instância administrativa, ao Comandante do 2º COB e ao Corregedor do CBBMG, sendo que em ambos os recursos foi negado provimento, mantendo-se o ato punitivo. O autor alega a existência de vícios, assim enumerados, em resumo: - Ofensa à dignidade da pessoa humana e falta de proporcionalidade punitiva; - Haver sido constrangido pelo oficial CBU que lhe deu voz de prisão em flagrante na presença de seus pares e superiores, inclusive providenciando a realização de exame através de etilômetro, cujo resultado foi “zero de nível alcoólico no sangue”; - Teve cerceada a sua liberdade de locomoção ao receber voz de prisão em flagrante, posto que a prisão não foi ratificada; - Não ter sido denunciado na Justiça Militar; - Estava sob efeito de medicamentos de uso contínuo para controle de ansiedade e hipertensão “Alprazolan” e “Riperidona”; - Inexistência de prova de que tenha ofendido o oficial PM; - Falta de motivação do ato disciplinar, posto que não rebateu a tese de defesa. Ao final, requereu o autor os benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da SAD,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com a retirada dos pontos negativos do seu conceito funcional e o desconto remuneratório punitivo, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos do autor, que por sua vez impugnou a contestação, nos moldes da inicial. Intimadas as partes, o réu e o autor se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, preliminarmente, verificou que o autor atribuiu à causa o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contudo, o magistrado não vislumbrou concretude para tamanho valor da causa em contrapartida ao ato disciplinar, cuja nulidade o autor pretende alcançar. Isto posto, com base no § 3º, do artigo 292 do CPC, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$2.000,00 (dois mil reais). Afirma o magistrado que não cabe ao Poder Judiciário a análise valorativa de provas, levada a efeito pelo Administrador Público. As decisões punitiva e recursal foram alicerçadas em provas testemunhais colhidas, que convenceram as autoridades administrativas, dentro dos fatos e circunstâncias da acusação, em cotejo com as teses da defesa. Com base nestes parâmetros, patente ficou a proporcionalidade da punição, pelo que rejeitou os pedidos formulados pelo autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, observados os requisitosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dos incisos I a IV, do § 2º e inciso I, do § 3º, do artigo 85, do CPC. Contudo, o magistrado suspendeu a condenação, em virtude do autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, alegando obscuridade ao não reconhecer a sentença que o autor estava sob efeito de medicamentos que causam sonolência e irritabilidade. Foi submetido ao etilômetro que constatou a ausência completa de embriaguez alcoólica. Alegou ainda o autor omissão na sentença, pois formulou um pedido de danos morais em razão da atitude ilícita da administração militar que deu azo à instauração de uma SAD, tópico não enfrentado no desfecho da sentença meritória. Ao final, requereu o recebimento, processamento e julgamento destes embargos, para modificar a decisão primeva, julgando, agora, procedentes os pedidos formulados em sua inicial. Em decisão proferida o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME alegou que somente apreciará as provas contidas nos autos. Os embargos de declaração não possuem caráter infringente para modificar a sentença. O embargante poderá manejar o recurso adequado no sentido de buscar a reforma da decisão, pelo que rejeitou os embargos. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando, preliminarmente, que a decisão do magistrado de reduzir o valor da causa de R$25.000,00 para R$2.000,00 desconsidera o pedido de danos morais formulado em sua inicial. A jurisprudência do STJ e do TJMMG é pacífica no sentido da possibilidade de apreciação do pedido de danos morais nas hipóteses em que o ilícito civil guarde correlação com o ato administrativo sancionador. No mérito, alega o autor que a punição administrativa de natureza grave cominadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 transmite um desprezo para a sua higidez física, ofende a dignidade da pessoa humana, falta a motivação e a razoabilidade punitiva, e traz ainda dano extrapatrimonial. Ao final, requer o autor, preliminarmente, a majoração do valor da causa readequando-o nos termos da inicial. No mérito, a reforma da sentença de primeiro grau, decretando a nulidade do processo administrativo. Pede a condenação do réu para ressarcir o ora recorrente pelos danos extrapatrimoniais suportados, bem como o pagamento das custas e honorários advocatícios não inferiores ao importe de 20% (vinte por cento), do valor da causa. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ CEL PM RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o apelante foi surpreendido pelo 2º Ten. BM Eduardo Soares de Oliveira, CBU, no dia 22/03/2016, por volta deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 01h00min, dormindo sentado em uma cadeira, com a cabeça projetada para trás, encostado na parede, quando se encontrava de serviço no posto de sentinela do Centro de Treinamento do 8º BBM, sediado na cidade de Uberaba. O oficial fazia a fiscalização juntamente com outros bombeiros militares, que presenciaram a abordagem do militar. Ato contínuo, o oficial CBU deu voz de prisão em flagrante ao apelante, pelos crimes de dormir em serviço e embriaguez. Submetido ao etilômetro, não foi constatado nenhum teor de bebida alcoólica. O militar estava fazendo uso de medicamentos que causavam sonolência e irritabilidade. Ao final, a prisão em flagrante não foi ratificada. A partir deste fato, a Administração Militar instaurou uma Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 714/2016-8º BBM, que, ao final, concluiu pelo cometimento de transgressões disciplinares tipificadas nos artigos 13, inciso V, e 14, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), sendo o recorrente punido com sete dias de suspensão e perda de vinte e sete pontos em seu conceito funcional. Foi instaurado também o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 367/2016-8º BBM, que, ao final, foi arquivado pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que acolheu parecer do Ministério Público, por não constituir os fatos em debate crimes militares. O processo administrativo teve o seu trâmite regular. O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) entendeu que houve o cometimento das transgressões disciplinares e opinou pelo enquadramento do ora apelante. O Comandante do 8º BBM aplicou a punição. A via recursal foi esgotada em primeira e segunda instância, sendo, ao final, negado provimento a ambos os pedidos do recorrente.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Insurge-se o apelante, preliminarmente, contra a decisão do juiz a quo que reduziu o valor da causa de R$25.000,00 para R$2.000,00, nos exatos termos do artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), já que esta decisão desconsidera o seu pedido de danos morais formulado em sua inicial. A decisão do magistrado, de corrigir o valor de ofício e por arbitramento, está absolutamente correta se considerarmos que o valor da causa no patamar de R$25.000,00 não corresponde ao conteúdo e à relevância da matéria em discussão. As ações de anulação de atos administrativos nesta justiça especializada são muito comuns e não demandam um grande esforço dos advogados no seu ajuizamento, pois são muito parecidas e seguem um determinado padrão na apresentação das argumentações. Lado outro, não há que se falar em indenização por danos morais em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, primeiro, porque foi oportunizado ao mesmo o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. O ato punitivo foi motivado e aplicado por autoridade competente, sendo um ato administrativo perfeito e acabado. E, por fim, porque falece competência a esta justiça especializada para julgar esta matéria, que é da competência da justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Nesse contexto, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça (STJ): CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR - RESPONSABILIDADE CIVIL DOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ESTADO - ART. 125, § 5º, DA CF - INAPLICABILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A SUSCITADA. (CC n. 99.474-MG - Julg: 28/05/2010 - Ministro Teori Zavascki). Desta forma, passo por estas duas preliminares suscitadas. No mérito, as alegações do apelante - de que o processo administrativo ao qual foi submetido ofendeu a sua dignidade, bem como de que faltou motivação e fundamentação ao ato punitivo e, ainda, de que houve dano extrapatrimonial - não se sustentam. Cinco testemunhas, além do 2º Ten. BM Eduardo Soares de Oliveira, que era o CBU naquela noite e realizava uma fiscalização de rotina, confirmaram que o apelante estava dormindo sentado em uma cadeira no posto de sentinela do Centro de Treinamento do 8º BBM. Também confirmaram que o recorrente tratou o oficial CBU de forma desrespeitosa e humilhante, tentando desmerecer a ação fiscalizatória e a prisão em flagrante que tinha sido feita. O militar, quando de serviço no posto de sentinela, deve ficar atento o tempo todo. Se não tinha condições de tirar o seu serviço a partir de meia noite, deveria ter solicitado ao médico que o atendeu durante o dia um atestado, para que sua escala se realizasse no período diurno. Está muito claro nos autos que o apelante teve um desempenho insuficiente no serviço, demonstrou desídia no desempenho de suas funções e, por isso, foi sancionado disciplinarmente, pelas transgressões disciplinares que cometeu. Durante a tramitação do processo administrativo, o recorrente teve o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. As provas testemunhais colhidas convergem de formaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 inequívoca para o cometimento das transgressões. O enquadramento disciplinar seguiu o que estabelecem os artigos 16 a 22 do CEDM, sendo, portanto, proporcional e razoável a sanção aplicada. Neste contexto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pelo que a ratifico e mantenho integralmente. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Presidente da Primeira Câmara e Relato